Tribunal: TJDFT
Processo: 0734261-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos etc. Diante do reportado pelo eminente Juiz de Direito substituto em exercício junto ao juízo fazendário no qual transita a ação principal e da manifestação externada pelo Distrito Federal, a decisão que fora devolvida a reexame e fizera o objeto do inconformismo manifestado neste agravo fora reconsiderada por aquele magistrado, inclusive, segundo sinalizado, com o indeferimento da prova pericial anteriormente deferida. O havido repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator